Tribunal: TJMT
Processo: 1088850-90.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO. SEM IMPUGNAÇÃO. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRÍNCPIO DA DIALETICIDADE CONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III DO CPC. RAZÕES DO RECURSO INOMINADO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Sentença na origem (id. 280198397 – reclamação nº 1088850-90.2024.8.11.0001 – 1º JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2. PRELIMINAR. 2.1) a sentença na origem, foi improcedente, considerada a prova produzida (contrato assinado; ficha cadastral; comprovante de recebimento de cartão de crédito, assinado fisicamente pela Recorrente), tudo sem impugnação à contestação e documentos. 2.2) Nas razões do recursais, há repetição dos mesmos fundamentos utilizados na petição inicial (indevida a manutenção em sistema de informação de crédito do Banco Central-SCR), sem afastar os fatos e documentos indicados na contestação. 2.3) O recurso inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088850-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KARLA LOURDES FERREIRA PAES - CPF: 627.950.581-20 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025